Tribunal: TCU
Processo: 014.280/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas por ex-servidores da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro dos atos de pensão de interesse das sras. Marilene Guiot Tavares e Maria José Santos Marques com a ressalva, quanto ao último, de que a rubrica judicial mencionada no formulário e-Pessoal 76661/2018 não mais é paga desde agosto de 2018; 9.2. arquivar o presente processo.